Tribunal: TJMT
Processo: 1033788-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033788-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO APARECIDO BARRETO DE AMORIM - CPF: 062.012.241-22 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDIOMAR ROSA DE MOURA - CPF: 632.692.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por Mariza Rivarola Rocha, em favor de Bruno Aparecido Barreto de Amorim, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, visando ao trancamento do Inquérito Policial n.º 1000240-24.2023.8.11.0053, instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A impetrante sustenta excesso de prazo na investigação, que perdura por mais de dois anos, e ausência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na tramitação do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal; e (
ii
) definir se está presente ausência de justa causa para a investigação que autorize o trancamento do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de trancamento do inquérito não foi previamente submetido ao Juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância e impede o conhecimento do habeas corpus por este Tribunal.

A jurisprudência do STJ e do TJMT veda a concessão de
habeas corpus per
saltum
, ressalvando-se apenas os casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito envolve investigação de possível tráfico de drogas, crime de natureza complexa, com diligências recentes e atuação do Ministério Público, o que justifica maior elasticidade temporal.

A jurisprudência reconhece que os prazos para a conclusão de inquérito não são peremptórios, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos que demandam maior apuração.

Inexistindo paralisação injustificada das investigações ou manifesta ausência de justa causa, não se constata constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento
:

Não se admite o conhecimento originário de habeas corpus por este Tribunal quando as teses não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A simples duração prolongada do inquérito policial não configura, por si só, excesso de prazo, quando presentes circunstâncias que justifiquem a complexidade da investigação.

Não constatada ilegalidade manifesta, não é cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 647-A; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 222.677/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; TJMT, HC n. 1002270-26.2025.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.03.2025, DJE 10.03.2025; TJMT, HC n. 1009186-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Mariza Rivarola Rocha
,
em favor de
Bruno Aparecido Barreto de Amorim
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, consistente na suposta manutenção indevida do
Inquérito Policial n.º 1000240-24.2023.8.11.0053
, instaurado para apurar a prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
(
tráfico de entorpecentes
).

A impetrante sustenta que a investigação perdura há mais de dois anos sem conclusão, havendo excesso de prazo e ausência de justa causa, motivo pelo qual requer o trancamento do inquérito.

O pedido liminar foi
indeferido
, consoante decisão
de lavra

desta relatora
(ID
:
318601893),
por
inexistir flagrante ilegalidade e verificar, em exame inicial, hipótese de
supressão de instância
, uma vez que as teses deduzidas não foram submetidas à apreciação da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
extinção do
habeas corpus
sem exame do mérito
, em razão da supressão de instância, e, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
é ação de natureza constitucional e visa à tutela da liberdade de locomoção, podendo ser manejado sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (
Ar
t. 5º, LXVIII
da CF
; art. 647
do CPP
).

No caso em exame, a análise das razões deduzidas pela impetrante revela que o pedido de trancamento do inquérito policial
não foi previamente submetido ao Juízo singular
, o qual figura como autoridade coatora.

Tal circunstância
evidencia

indevida supressão de instância
, porquanto impede o exercício do duplo grau de jurisdição e a necessária manifestação do juiz natural da causa sobre as teses apresentadas.

Com efeito, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o conhecimento originário, por este Tribunal, de matérias não apreciadas na instância de origem,
configura
habeas corpus per
saltum
, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (41 KG DE COCAÍNA) INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, de natureza excepcional, exige motivação concreta e contemporânea, lastreada em elementos do caso e nos requisitos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, compatível com o art. 313, § 2º, do CPP e com as garantias do art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da Constituição. 2. Mantida a constrição cautelar para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e alta pureza da droga apreendida (41 kg de cocaína), pelo papel de "batedor" em contexto de possível associação para o tráfico de drogas e pelo risco de reiteração delitiva. 3. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante da insuficiência das providências do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública no caso concreto.
4. Alegação de excesso de prazo não conhecida por implicar indevida supressão de instância, ausente enfrentamento específico pela Corte de origem.
5. Condições pessoais favoráveis e a alegada paternidade de menor de 12 anos não autorizam, por si sós, a revogação da preventiva, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do agravante. 6. Verificada inovação recursal, com a apresentação, no agravo regimental, de teses não deduzidas no recurso ordinário (não imputação de associação para o tráfico e ausência de apreensão direta do entorpecente), o que obsta seu conhecimento.7. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no RHC n. 222.677/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e nulidade da prova obtida em busca domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste em verificar: (i) se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais violou direitos constitucionais, tornando ilícitas as provas obtidas e ensejando o trancamento das investigações por ausência de justa causa; e (
ii
) se a investigação se arrasta por período desarrazoado, configurando excesso de prazo apto a igualmente justificar o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este
eg
. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de inquérito policial quando a análise dos autos revela que as teses deduzidas pelos impetrantes não foram apreciadas pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

4. Inexiste guarida à arguição de nulidade da busca domiciliar quando a situação envolve crime de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. Na hipótese dos autos, após a apreensão de expressiva quantidade de drogas com terceira pessoa que, recolhida ao cárcere, recebeu uma visita da paciente, se obteve a informação de que, com ela, haveria outras porções de entorpecentes, razão pela qual se realizou seu acompanhamento e se tentou abordá-la em frente de uma residência, oportunidade em que a suspeita se evadiu para dentro de um quarto. Quando os policiais a seguiram, logo visualizaram várias porções de substâncias análogas a maconha; contexto em que não há falar em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus e a ausência de submissão da matéria ao crivo do d. juízo a quo.

5. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da autoridade policial ou do órgão ministerial, e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma a tomar as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do inquérito policial, encontrando-se presentes nos autos circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo, no bojo do qual foram realizadas diversas diligências investigativas, a última delas recentemente concluída, ao que se seguiu a correspondente remessa dos autos ao parquet para manifestação e formação de eventual
opinio
delicti; pelo que não se pode falar, neste momento processual, em malfadado excesso de prazo a ensejar o almejado trancamento das investigações.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este
eg
. Tribunal de Justiça de teses não deduzidas perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada flagrante ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023.

(N.U 1002270-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Nessa linha, portanto, não cabe a esta Corte conhecer de matéria ainda não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena de ofensa à ordem processual e aos princípios constitucionais da hierarquia judiciária e do devido processo legal.

Além disso, mesmo que assim não fosse, a análise do conjunto documental não evidencia
qualquer constrangimento ilegal manifesto
que pudesse justificar a
concessão da ordem de ofício
.

O inquérito foi instaurado para apuração do crime de tráfico de drogas, o qual, pode envolver associação para o tráfico ou até mesmo organização criminosa, exigindo, por conseguinte, maior tempo para a sua conclusão.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona a respeito do tema:

Note-se o binômio da economia processual: razoável duração do processo e celeridade de tramitação. Não se fixou um fator temporal rígido,
mencionan-do-se
apenas o critério do razoável. Sem dúvida, tratou-se da melhor opção, pois somente cada caso concreto poderá permitir ao Judiciário avaliar o grau de razoabilidade
insito
no trâmite do feito. A celeridade vem acoplada dos meios que a garantam, buscando-se, assim, privilegiar as formas de colheita da
pro-va
, evitando-se o adiamento de audiências e sessões de julgamento, mormente quando se basearem em requisitos meramente formais.

Por outro lado, quando se apura o crime de associação criminosa (art. 35, Lei 11.343/2006), juntamente com o tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006), pode haver inúmeros réus, com diversos advogados, de modo que a complexidade se torna inerente ao andamento processual.
Nas palavras de MARIA THE-REZA ROCHA DE ASSIS MOURA e THAÍS AROCA DATCHO LAÇAVA: "Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste Tribunal, que o excesso de prazo não deve ser visto apenas com base na soma aritmética dos prazos legais do procedimento, podendo ser estendido quando a complexidade do caso assim o exigir. Têm sido apontados como fatores que identificam uma causa como complexa, e assim justificam uma razoável delonga no procedimento, a necessidade de expedição de cartas precatórias, julgamento de incidentes processuais, bem como de realização de exames e perícias e outras diligências, tais como degravação de conversas telefônicas interceptadas, expedição de ofícios, a pluralidade de acusados e de testemunhas, assim como a existência de autos muito volumosos, que demandem maior tempo para a análise e ordenação dos atos"." (NUCCI, Guilherme de Souza / Drogas: de acordo com a Lei 11.343/2006. - 1. ed. - Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Assim, c
onforme relatado pela própria autoridade apontada como coatora, o inquérito encontra-se em andamento, com diligências em curso determinadas pelo Ministério Público, titular da ação penal, de modo que não se pode falar em desídia estatal ou paralisação injustificada das investigações.

A jurisprudência

desta Corte reconhece que os prazos para conclusão de inquérito policial
não são peremptórios
, devendo ser avaliados segundo os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, especialmente em investigações complexas, envolvendo crimes de tráfico de drogas ou associação criminosa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato judicial que manteve a prisão preventiva de investigado por tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e ausência de justa causa para a persecução penal. O investigado foi inicialmente posto em liberdade com imposição de medidas cautelares, posteriormente descumpridas, ensejando nova decretação de prisão. A defesa alegou demora injustificada na tramitação do inquérito e fragilidade das provas reunidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para o trancamento do inquérito por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não apenas o cômputo aritmético dos prazos processuais.

4. O inquérito policial foi regularmente instruído, com a prática de diligências investigativas relevantes, requeridas inclusive pelo Ministério Público, culminando no oferecimento e recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução.

5. Não há paralisação injustificada da marcha processual, tampouco inércia estatal que caracterize constrangimento ilegal, sendo legítima a prorrogação do prazo para complementação da investigação.

6. Com o oferecimento da denúncia, resta prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial, não subsistindo objeto para análise.

7. A discussão sobre autoria delitiva ou valoração aprofundada de provas não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar exige análise da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, não se limitando ao cômputo aritmético dos prazos legais.

2. O oferecimento e recebimento da denúncia prejudicam o pedido de trancamento do inquérito policial.

3. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas ou discussão de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com seu rito célere.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202942/ES, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
30.10.2024; STJ,
AgRg
no HC 634.381/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021.
(N.
U 1009186-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,

Publicad
o
no DJE 25/04/2025)

Assim, ausente ilegalidade patente, não se mostra cabível o trancamento do inquérito, tampouco a concessão da ordem de ofício, porquanto não se constatam hipóteses de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de justa causa demonstrável de plano.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, em razão da
supressão de instância
,
ausentes razões que justifiquem a concessão da ordem de ofício
, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025